Tribunal: TJDFT
Processo: 0738659-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). CONTA INDIVIDUAL. BANCO DO BRASIL. ADMINISTRADOR DA CONTA. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES OFICIAIS. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer ajuizada pela autora em face do Banco do Brasil S/A, relativos ao recebimento de diferenças de correção monetária em conta individual do PASEP e restituição de valores supostamente sacados indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a correção dos valores da conta PASEP da parte autora, verificando se houve saques indevidos e se a atualização monetária do saldo da conta PASEP seguiu a legislação de regência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco do Brasil atua como administrador da conta PASEP, tendo a atribuição de processar as solicitações de saque e efetuar os correspondentes pagamentos, quando autorizados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos do Art. 12 do Decreto no 9.978/19.
4. Os registros de "PGTO RENDIMENTO FOPAG" e "PGTO RENDIMENTO C/C" nos extratos da conta PASEP correspondem a pagamentos de rendimentos via folha de pagamento e conta corrente autorizados pelo art. 4o-A da Lei Complementar no 26/1975, não configurando subtrações indevidas.
5. Compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP os atos de gestão, inclusive o cálculo da atualização monetária e da incidência de juros sobre o saldo credor das contas individuais, conforme os artigos 3o e 4o, inciso II, alíneas b e c, do Decreto no 9.978/19.
6. A parte autora não comprovou, de forma técnica e precisa, a incorreção na aplicação dos índices de correção monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor, que variaram ao longo do tempo (ORTN, OTN, LBC, IPC, BTN, TR e TJLP ajustada por fator de redução).
7. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, não tendo sido demonstrada pela autora a existência de irregularidades nos saques ou na atualização monetária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os registros de pagamentos de rendimentos via folha de pagamento ou diretamente em conta corrente/poupança, autorizados pela legislação, não configuram subtrações indevidas de valores. 2. Cabe à parte autora o ônus de comprovar, de forma técnica e precisa, eventual incorreção na aplicação dos índices de correção monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 26/1975, art. 4o-A; Decreto no 9.978/19, arts. 3o, 4o e 12.